Tribunal: TJES
Processo: 5000170-83.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000170-83.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
RECORRIDO: LUZIA ALVES DOS SANTOS ARAUJO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes foi devida, eis que oriunda de débitos referente a serviço por ela contratado;
c)
que inexiste o dever de indenizar;
d)
que agiu no exercício regular do direito de credor, não tendo praticado ato ilícito;
e)
que não houve falha na prestação de serviço, ou qualquer tipo de ato abusivo ou ilegal por parte da recorrente;
d)
que, subsidiariamente, a indenização a título de danos morais deve ser minorada, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.

O cerne da presente lide cinge-se em apurar se há relação contratual entre as partes e, em caso negativo, se a negativação do nome da recorrida constitui ato ilícito e enseja a condenação da recorrente em danos morais.

Primeiramente, conforme muito exposto na sentença guerreada, os fatos objetos deste feito ultrapassam o mero inadimplemento do acordo entabulado pela partes em processo anterior, eis que a recorrente manteve o nome da recorrida negativado gerando novos danos a esta notadamente por ela ter sido privada de contratar serviços com terceiros por conta da referida anotação desabonadora.

Pois bem, no que pertine propriamente a regularidade da negativação do nome da recorrida, tenho que razão se distancia da parte recorrente, uma vez que nos autos não restou demonstrado que a recorrida pactuou contrato de prestação de serviços com a recorrente.

Ao revés, a recorrente não juntou qualquer documento assinado pela recorrida, ou outro documento/prova equivalente, com o fito de comprovar que de fato a recorrida contratou os serviços, pelo contrário, somente trouxe “
prints
” das telas de seu próprio sistema e algumas faturas com endereço diverso do da recorrida.

Ademais há que se ressaltar que tal prova incumbia a recorrente visto que não há como a recorrida comprovar que não contratou os serviços da recorrente, pois trata-se de prova negativa e, neste caso, portanto, diabólica ao recorrido.

Mas, em relação a parte recorrente, enquanto fornecedora de serviço, incumbe a esta a prova de que houve a contratação do serviço pela recorrida, seja por meio de contrato assinado ou por meio de contato telefônico, ônus este que a recorrente não se desincumbiu.

Desse modo, tenho a recorrente pretende a qualquer custo responsabilizar a recorrida por deveres de cuidado que são inerentes a esta quando da contratação de prestação dos serviços, a fim de evitar possíveis fraudes e o desgaste suportado por uma negativação indevida de débitos que sequer se tinha conhecimento.

Nesta senda, não logrou a parte recorrente em comprovar que a recorrida contratou os seus serviços e nem mesmo que estes foram prestado a ela, restando, portanto, indubitável a inexistência dos débitos objeto dos autos, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença neste particular.

No que pertine a alegação de exercício regular do direito e inexistência de prática de ato ilícito, melhor sorte não socorre à recorrente, já que por consectário lógico da declaração de irregularidade no procedimento de negativação do nome da recorrida, a conduta praticada pela recorrente afigura-se ilícita.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

No tocante ao pedido de minoração do valor dos danos morais fixados, também não assiste razão à parte recorrente, pois a indenização arbitrada em R$ 8.000,00 encontra-se em patamar consentâneo com o dano sofrido, não havendo desproporcionalidade, como alegado pela parte recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
MANUTENÇÃO
DO NOME DA RECORRIDA
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÉBITO
INEXISTENTE
. ILICITUDE DA CONDUTA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTROU A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA RECORRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILICITUDE DEMONSTRADA. ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO ANTERIOR NÃO CUMPRIDO PELA PARTE RECORRENTE EIS QUE MANTEVE O NOME DA RECORRIDA NEGATIVADO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO QUE
ULTRAPASSOU
O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EIS QUE IMPEDIU A RECORRIDA DE CELEBRAR CONTRATO COM OUTRA EMPRESA DE TELEFONIA. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. QUANTUM CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10 % SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.